Tribunal: STF
Processo: Rcl 63145
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Espólio de Marcello Bassan, representado por Ecly Laranjeira Soares Bassan, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop/MT, que determinou a remoção imediata de famílias vulneráveis que residem na Fazenda Araúna sem a adoção de regime de transição imposto pelo decidido na ADPF 828/DF. 



    Na exordial, narra-se o seguinte:



    “Em 23 de junho de 2022 a União ajuizou o Cumprimento Provisório de Sentença n.º 1002862-45.2022.4.01.3603, com o escopo de executar tutela de urgência concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região no âmbito da Apelação n.º 0005891-77.2009.4.01.3603, consistente na reintegração de posse - independentemente de qualquer compromisso de depósito pelo representante da Exequente/ Autora - DE PARTE DA FAZENDA ARAÚNA, localizada na Gleba Nhandu, Município de Novo Mundo/MT, consoante cópia em anexo (Doe. 02).



    Em 08 de setembro 2023 o Meritíssimo Juiz Federal Substituto ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS, da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Sinop/MT, prolatou decisão (Doe. 03) no supracitado Cumprimento Provisório de Sentença, que deferiu a IMEDIATA reintegração de posse de parte da FAZENDA ARAÚNA, correspondente à área do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Boa Esperança, conforme se depreende da cópia integral do correspondente Cumprimento Provisório de Sentença (Doe. 02), da inclusa decisão (Doe. 03), bem como do respetivo trecho abaixo colacionado: [...]



    Todavia, Excelsos Ministros, e inobstante ser este ESPÓLIO que figura no polo passivo do referido Cumprimento Provisório de Sentença (Doe. 03), é fato incontroverso, bem como de conhecimento público e notório, que a Fazenda Araúna se encontra, há alguns anos, OCUPADA por 92 (NOVENTA E DUAS) famílias, que se intitulam como trabalhadores rurais que compõem o campamento Boa Esperança, contando com aproximadamente 300 (TREZENTAS) pessoas, entre elas, 65 (sessenta e cinco) crianças, 01 (uma) portadora de necessidade especiais e 22 (vinte e dois) idosos.



    Supracitada circunstância foi devidamente atestada e comprovada mediante o Plano De Utilização E Relatório De Viabilidade Ambiental, acostado ao indigitado e próprio Cumprimento de Sentença (Doe. 02 - Id 1164374274 - Pág. 28), cujo trecho segue abaixo colacionado: [...]



    Destarte, é claro que ao determinar o DESPEJO SUMÁRIO de centenas de famílias hipossuficientes, que residem na Fazenda Araúna, o r. decisum VIOLOU DECISÃO PROFERIDA NA ADPF n.° 828, que, por sua vez, determinou a observação do REGIME DE TRANSIÇÃO quanto às ocupações coletivas (Doe. 04), e cuja afronta não pode ser assentida por essa Colenda Corte Suprema, conforme os fatos e motivos a seguir aduzidos.” (documento eletrônico 1, pp. 2-4, sem os grifos do original)



    Ao final, requer-se, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato impugnado e, no mérito:



    “[...] julgar procedente a Reclamação em voga, confirmando-se a liminar outrora deferida, para determinar o sobrestamento da decisão reclamada (Doe. 03), que deliberou a imediata reintegração de posse e desocupação da Fazenda Araúna, até que seja implementado e comprovado o cumprimento de todas as diretrizes fixadas pelo regime de transição insculpido pela ADPF n.° 828, Resoluções n.° 10/2018/CNDH, n.° 510/2023/CNJ e n.° 46/2023/TRFl, sob pena de se prolongar a violação aos direitos humanos.” (documento eletrônico 2, p. 17)  



    É o relatório. Decido.



    O reclamante sustenta que a decisão reclamada deixou de observar o decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    “(a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; ( b ) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.” (grifei)



    A autoridade impugnada, por outro lado, ao analisar Cumprimento Provisório de Sentença promovido pela União visando concretizar tutela de urgência concedida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, determinou a expedição de mandado de reintegração imediata da União na posse da área do Projeto de Desenvolvimento Sustentável (PDS) Boa Esperança, bem como a expedição de mandado de desocupação da área de preservação e reserva legal (documento eletrônico 5 - grifei). 



    Nesse contexto, em uma análise preliminar, há aparente afronta da decisão reclamada a decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos da ADPF 828/DF.



    Também há perigo na demora, pois a remoção dos moradores poderia ser feita, em tese, imediatamente, sem a adoção das regras de transição impostas pela ADPF 828/DF. 



    Posto isso, defiro o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão que determinou a imediata reintegração na posse e desocupação da área da Fazenda Araúna, enquanto não observado o procedimento imposto na ADPF 828/DF. 



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 1ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Sinop/MT.



    Requisitem-se informações (art. 989, I, do CPC).



    Cite-se a beneficiária do ato impugnado (art. 989, III, do CPC).



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator